Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a manifestação judicial sobre prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustenta urgência qualificada e prejuízo irreparável decorrente da realização da perícia nos moldes fixados na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que delimita o objeto da prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (TEMA 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que delimita o objeto da perícia insere-se no âmbito da instrução probatória, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe delimitar seu objeto e indeferir quesitos impertinentes, conforme art. 470, incisos I e II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que delimita o objeto da perícia não desafia agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC." "2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência incompatível com o julgamento em apelação, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 470, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (Tema 988); TJDFT, Aint n. 0700887-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/6/2022, DJe 5/7/2022.